Tribunal: TJSP
Processo: 1012389-24.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Contrato de administração de investimentos. Ação de cobrança, julgada extinta quanto a alguns réus, improcedente quanto ao remanescente e improcedente a reconvenção. Recurso da autora. Legitimidade passiva dos réus excluídos, interesse processual, reconhecimento de grupo econômico e desconsideração inversa de personalidade jurídica. Não cabimento. Corréus, excluídos da lide,

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Contrato de administração de investimentos. Ação de cobrança, julgada extinta quanto a alguns réus, improcedente quanto ao remanescente e improcedente a reconvenção. Recurso da autora. Legitimidade passiva dos réus excluídos, interesse processual, reconhecimento de grupo econômico e desconsideração inversa de personalidade jurídica. Não cabimento. Corréus, excluídos da lide, que não firmaram o contrato de prestação de serviços com a autora, considerando-se, quanto às sociedades, a autonomia da personalidade jurídica societária. Ausente comprovação dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Manutenção no polo passivo, apenas, do corréu que contratou com a autora. Mérito. Inovação recursal. Não conhecimento do pedido de anulação do termo de transação extrajudicial firmado entre as partes, formulado somente no recurso, pena de supressão de um grau de jurisdição. Inteligência do art. 1.010, IV, do CPC. Transação judicial válida acerca da questão litigiosa, nos termos do art. 840 do CC, preenchidos os requisitos do art. 104 do CC, inadmitida a retratação unilateral ou o arrependimento, não demonstrados vícios insanáveis a macular o negócio jurídico. Instrumento que contém os elementos necessários à cobrança do montante nele estabelecido. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que não fixados na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000333854
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012389-24.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FRANCISLAINE
DE SOUZA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RONALDO DOUGLAS
BARROS MOREIRA, MOREIRA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA, TAPEÇARIA MOREIRA LTDA - ME, ANDERSON RODRIGO DE BARROS
MOREIRA LTDA (HARAS ANDEMOR) e ANDERSON RODRIGO DE BARROS
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012389-24.2015.8.26.0309 -Voto no 6402 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1012389-24.2015.8.26.0309
APELANTE: FRANCISLAINE DE SOUZA LOPES
APELADOS: RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA, MOREIRA
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, TAPEÇARIA MOREIRA LTDA
- ME, ANDERSON RODRIGO DE BARROS MOREIRA LTDA (HARAS ANDEMOR)
E ANDERSON RODRIGO DE BARROS MOREIRA
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ DE 1o GRAU: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
VOTO No 6402

APELAÇÃO.
Mandato.
Contrato
de
administração
de
investimentos. Ação de cobrança, julgada extinta quanto a alguns
réus, improcedente quanto ao remanescente e improcedente a
reconvenção. Recurso da autora. Legitimidade passiva dos réus
excluídos, interesse processual, reconhecimento de grupo
econômico e desconsideração inversa de personalidade jurídica.
Não cabimento. Corréus, excluídos da lide, que não firmaram o
contrato de prestação de serviços com a autora, considerando-se,
quanto às sociedades, a autonomia da personalidade jurídica
societária. Ausente comprovação dos requisitos que autorizam a
desconsideração da personalidade jurídica. Manutenção no polo
passivo, apenas, do corréu que contratou com a autora. Mérito.
Inovação recursal. Não conhecimento do pedido de anulação do
termo de transação extrajudicial firmado entre as partes,
formulado somente no recurso, pena de supressão de um grau de
jurisdição. Inteligência do art. 1.010, IV, do CPC. Transação
judicial válida acerca da questão litigiosa, nos termos do art. 840
do CC, preenchidos os requisitos do art. 104 do CC, inadmitida a
retratação unilateral ou o arrependimento, não demonstrados
vícios insanáveis a macular o negócio jurídico. Instrumento que
contém os elementos necessários à cobrança do montante nele
estabelecido. Improcedência bem decretada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração de honorários
advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que não
fixados na origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012389-24.2015.8.26.0309 -Voto no 6402 3/8
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
FRANCISLAINE DE SOUZA LOPES contra RONALDO DOUGLAS
BARROS MOREIRA, ANDERSON RODRIGO DE BARROS MOREIRA,
MOREIRA
EMPREENDIMENTOS
E
ADMINISTRAÇÃO
LTDA.,
TAPEÇARIA MOREIRA LTDA-ME e ANDERSON RODRIGO DE
BARROS MOREIRA (HARAS ANDE-MOR), julgada extinta, sem o
conhecimento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, 1a figura, do CPC,
em relação aos réus, à exceção do primeiro, e improcedente o pedido quanto
ao remanescente, pela r. sentença atacada (fls. 310/318), cujo relatório adoto,
com sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos e
compensados entre as partes as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
A r. sentença julgou, ainda, improcedente a
reconvenção movida por Ronaldo Douglas Barros Moreira.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 321/329), inquinando de inválido o “Instrumento Particular de Transação
de Devolução De Quantia e Outras Avenças” por ter sido firmado em
flagrante má-fé e com o intuito de protelar a solução, sem cumprimento até
então. Sustenta que a novação infringiu os arts. 360, I, 361 e 367 do Código
Civil e não poderia ser objeto de novação a obrigação extinta pelo
rompimento do contrato em 29/12/2014, pelo réu. Reitera a legitimidade
passiva dos réus afastados da lide na r. sentença recorrida, pugnando, ao final,
seja declarado inválido o instrumento de novação, bem assim a rescisão do
contrato a partir de 29/12/2014, condenando solidariamente todos os réus nos
pedidos formulados na petição inicial.
O recurso foi regularmente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012389-24.2015.8.26.0309 -Voto no 6402 4/8
(fls. 193).
Contrarrazões às fls. 331/333 e 348/350.
O recurso foi distribuído anteriormente à 12a
Câmara de Direito Privado, sendo redistribuído a esta Câmara em razão da
matéria (fls. 357/360).
É o relatório.
A r. sentença recorrida foi publicada após a entrada
em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que o presente recurso será
examinado sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
Por
consequência,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o processamento do recurso.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, a autora contratou
o primeiro réu, em 20/10/2014, para administrar seus investimentos, no valor
total de R$ 51.265,44, cujo percentual de rentabilidade girava em torno de
4%, divididos entre as partes. Em regra os contratos vigoravam por 90 e 120
dias, renovando-se por igual prazo, caso não houvesse pedido para saque
total, sendo permitidos saques mensais.
Consta ainda que, em novembro de 2014, os réus
enviaram comunicado informando a transferência das operações financeiras
para a corré Moreira Empreendimentos e Administração Ltda., bem como que
os contratos sofreriam mudanças, dentre elas a extinção das retiradas mensais.
A partir daí, os pagamentos dos investimentos deixaram de ser efetuados e os
investidores foram chamados para assinar um termo de confissão de dívida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012389-24.2015.8.26.0309 -Voto no 6402 5/8
sem a possibilidade de discussão das cláusulas, assegurando que os valores
seriam devolvidos até dezembro de 2015, o que não ocorreu, razão da
propositura da ação, pretendendo a condenação solidária dos réus ao
pagamento do valor de R$ 67.647,62 e o reconhecimento da rescisão
contratual, bem assim ao pagamento da multa equivalente a 20% do valor
devido, atualizado, além do ressarcimento dos honorários advocatícios
contratuais.
De início, impende reconhecer que o recurso, em
grande parte, constitui verdadeira e incabível inovação, ao pretender a
declaração de invalidade do “Instrumento Particular de Transação de
Devolução De Quantia e Outras Avenças” retratado às fls. 24/26, não
formulada na petição inicial.
E, sendo inadmissível inovar no recurso, não se
conhece de matéria que não foi objeto de discussão e decisão em Primeira
Instância, pena de supressão de um grau de jusridição (art. 1.010, inciso IV,
do CPC).
Não obstante, a r. sentença não reconheceu a
novação da dívida, mas a existência de composição extrajudicial das partes
acerca da questão litigiosa, contrato válido nos termos do art. 840 do Código
Civil.
A transação em comento confere à apelante os
elementos indispensáveis ao exercício da cobrança do montante nela fixado,
acrescidos dos consectários legais, afastada, por consequência, a pretensão à
rescisão do contrato de prestação de serviços e aplicação da multa pelo
inadimplemento.
E nem poderia ser de outra forma, porquanto a
transação pressupõe concessões mútuas, anulável quando presentes as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012389-24.2015.8.26.0309 -Voto no 6402 6/8
situações indicadas no art. 849 do Código Civil, mediante ação própria,
inadmitida a retratação unilateral e o arrependimento1, não demonstrados os
vícios insanáveis a macular o negócio jurídico, eis que preenchidos os
requisitos elencados no art. 104 do mesmo diploma legal.
A propósito, inadimplido culposamente o contrato
pelo apelado, tese recursal, cumpria à apelante lançar mão da medida judicial
de resolução da avença necessária à obtenção de título judicial que lhe
propiciasse meios de buscar o ressarcimento do prejuízo experimentado, mas
assim não agiu e resolveu compor o litígio com a parte contrária, celebrando
o instrumento que, somente no recurso, inquinou-o de inválido, contraditório
comportamento que não pode prevalecer à luz do princípio nemo potest
venire contra factum proprium.
Oportuno assinalar um fato curioso e não
esclarecido pela apelante, ao afirmar na petição inicial (fls. 3, na última linha
do quarto parágrafo: “A autora não assinou o termo”), mas instruiu a petição
inicial com o referido termo e requereu, apenas no recurso, a declaração de
nulidade desse instrumento.
A par da alteração dos pedidos formulados, reitera a
apelante a pretensão ao reconhecimento da legitimidade passiva, interesse de
agir dos demais réus excluídos da lide, reconhecimento de grupo econômico e
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
A esse respeito, olvidou-se a apelante de que
requereu, às fls. 235, a desistência da ação contra os corréus Anderson e
Haras Ande-Mor antes que eles ingressassem nos autos e contestassem a
ação, já que não haviam sido citados.
Essa desistência, embora tenha sinalizado o
1STJ-3a T., REsp 650.795, Rel. Min. Nancy, j. 7.6.05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012389-24.2015.8.26.0309 -Voto no 6402 7/8
desinteresse da apelante na obtenção de provimento jurisdicional contra todos
os demandados ainda na fase citatória, não chegou a produzir efeitos, posto
que não homologada judicialmente, como exige o art. 200, parágrafo único,
do CPC.
De qualquer forma, no que diz respeito aos apelados
cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida na r. sentença, o recurso somente
reitera a argumentação ofertada na petição inicial e nas manifestações sobre
as contestações, não sendo deduzida impugnação apta a infirmar a
fundamentação contida no decisum.
Bem por isso, transcreve-se parte da aludida
fundamentação, adotada como razões de decidir para evitar desnecessária
repetição, como autoriza o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:
“Com efeito, a autora alega que contratou com os réus, o
instrumento contratual foi celebrado com o réu Ronaldo
Douglas Barros Moreira, que é ou foi sócio dos demais réus.
Dessa forma, evidente o equívoco na eleição dos demais
demandados, uma vez que os réus em questão não
participaram da avença e, em princípio, não ostentam
legitimidade para participar da lide, levando-se em conta,
ainda, quanto às sociedades, a autonomia da personalidade
jurídica societária.
Deve-se ter em mente que, em princípio, como regral geral, a
ação deve dirigir-se contra o real contratante, somente
havendo possibilidade eventual de presentes os requisitos
legais, ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica,
como medida excepcional e justificada.
Convém mencionar que, embora haja, nos autos, documentos
que apontem para utilização de nomenclatura “RDA”, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012389-24.2015.8.26.0309 -Voto no 6402 8/8
qualquer indício de que houve constituição de personalidade
jurídica quanto ao ente em questão.
À luz destas considerações, ANDERSON RODRIGO DE
BARROS
MOREIRA,
MOREIRA
EMPREENDIMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
LTDA.,
TAPEÇARIA MOREIRA LTDA.
ME, ANDERSON
RODRIGO DE BARROS MOREIRA (HARAS ANDE-
MOR), não reúnem condições para figurar no polo passivo
desta demanda, eis que patente a ilegitimidade passiva deles.
Deve-se ter em conta que não basta a mera demonstração do
liame jurídico societário, devendo haver demonstração de que
se encontram presentes os requisitos para a desconsideração
da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado, por
ora, no presente caso, embora seja possível que se demonstre
em execução ou na fase de cumprimento do julgado,
revogando-se, destarte, o decisum de fls. 172/180, após
minuciosa análise de suas nuances jurídicas, não se podendo
cogitar, portanto, da existência de grupo econômico, à luz do
que foi acentuado alhures.”
Destarte,
devidamente
equacionado
o
litígio,
sopesadas as provas produzidas, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, sem a majoração de honorários advocatícios, com base no art.
85, § 11, do CPC, eis que não fixados na origem, ausente recurso específico
desse capítulo.

SERGIO ALFIERI

Relator